Tribunal: TJES
Processo: 0000350-47.2004.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000350-47.2004.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUANAIR ANACLETO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000350-47.2004.8.08.0002

APELANTE: GUANAIR ANACLETO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE GONCALVES SOBREIRA - ES25310-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NATUREZA GRAVÍSSIMA. ART. 129, § 2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO GRAVE. CEGUEIRA MONOCULAR E ATROFIA DO GLOBO OCULAR. DEFORMIDADE PERMANENTE CONFIGURADA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO. RELEVANTE VALOR MORAL OU VIOLENTA EMOÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por GUANAIR ANACLETO DE OLIVEIRA contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal de natureza gravíssima (art. 129, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal), à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão em regime inicial aberto. Consta nos autos que o réu agrediu a vítima com socos e chutes, causando-lhe fraturas no crânio, face e mandíbula, além de amaurose (cegueira definitiva) no olho esquerdo com intensa atrofia do globo ocular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a perda da visão de apenas um olho, acompanhada de atrofia do globo ocular e vício estético, caracteriza deformidade permanente para fins de configuração de lesão gravíssima; (ii) estabelecer se o réu agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima para aplicação da minorante do privilégio; e (iii) determinar se a manutenção da pena-base acima do mínimo legal é idônea mediante reforço argumentativo sobre as consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo laudo pericial, pela confissão do réu e pelos depoimentos testemunhais que confirmam as agressões abruptas e desproporcionais.

A tese de privilégio prevista no § 4º do art. 129 do Código Penal carece de amparo probatório, pois a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a injusta provocação da vítima, conforme exige o art. 156 do Código de Processo Penal.

A desclassificação para lesão corporal grave é inviável porque o laudo pericial atesta não apenas a debilidade funcional (cegueira monocular), mas a "intensa atrofia do globo ocular" e "vício estético", elementos que caracterizam a deformidade permanente tipificada no inciso IV do § 2º do art. 129 do Código Penal.

A utilização da perda da visão como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria configura
bis in idem
quando tal resultado fundamenta a própria qualificadora do crime.

O Tribunal pode realizar reforço argumentativo em recurso exclusivo da defesa para manter a exasperação da pena-base, desde que fundado em fatos descritos na denúncia e provados nos autos, sem que isso importe em
reformatio in pejus
.

As consequências do crime extrapolam o tipo penal devido ao severo traumatismo craniofacial e ao perigo de vida atestado pela perícia, justificando a manutenção da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perda anatômica ou a atrofia do globo ocular que resulte em alteração estética de monta configura deformidade permanente, caracterizando lesão corporal de natureza gravíssima.

Compete à defesa a prova da injusta provocação da vítima para fins de incidência da minorante do relevante valor moral ou violenta emoção.

É lícito ao órgão de segunda instância adotar novos fundamentos para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que respeitados os limites da acusação e a quantidade da sanção imposta.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º, alínea c; art. 44, inciso I; art. 59; art. 65, inciso III, alínea d; art. 129, § 1º, inciso III; art. 129, § 2º, incisos II, III e IV; art. 129, § 4º. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 44.116/PB, Rel. Min. Felix Fischer; STJ, HC 689.921/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AREsp 2.980.308 – TO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000350-47.2004.8.08.0002

APELANTE: GUANAIR ANACLETO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ELAINE GONCALVES SOBREIRA - ES25310-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUANAIR ANACLETO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença (ID 14672329) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (lesão corporal de natureza gravíssima), à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 17295351), a defesa postula a desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, III, do CP), argumentando que a perda da visão de apenas um olho não caracteriza deformidade permanente. Pleiteia, ainda, a incidência da minorante prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal, asseverando que o réu agiu sob domínio de violenta emoção, em seguida a injusta provocação da vítima. Por fim, de forma subsidiária, almeja a redução da pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 17796507), postulando o desprovimento do recurso, ao argumento de que o laudo pericial é conclusivo quanto à deformidade permanente e que a tese de legítima defesa ou injusta provocação encontra-se isolada nos autos. A dosimetria da pena, ademais, teria sido fixada em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID 18366343, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.

A denúncia narra que, no dia 02 de maio de 2003, por volta das 18h00min, na localidade conhecida por Prainha, Bairro Vila do Sul, Município de Alegre/ES, em frente ao "Bar do André", o denunciado, após a vítima embriagada proferir impropérios libidinosos a respeito de sua esposa e filha, agrediu fisicamente Adriano da Silva Gouveia com socos e chutes. As agressões resultaram em fraturas no crânio, face e mandíbula, além de lesionar gravemente o globo ocular esquerdo da vítima, causando-lhe deformidade incurável e permanente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada pelos documentos que instruem os autos, em especial o Boletim de Ocorrência, os Laudos de Exame de Lesões Corporais e o Laudo Complementar (fl. 38 do Inquérito Policial), os quais atestam que a vítima, Adriano da Silva Gouveia, sofreu lesões contundentes consistentes em fraturas no crânio, face e mandíbula, resultando na perda definitiva da visão do olho esquerdo. O laudo pericial confirma a existência de "enfermidade incurável", "debilidade permanente de sentido" e "deformidade permanente".

A
autoria
, por seu turno, ressai induvidosa do acervo probatório.

O apelante, em ambas as fases da persecução penal, confessou ter agredido a vítima, embora tenha tentado justificar sua conduta alegando que a vítima teria proferido ofensas de cunho sexual contra sua esposa e filha. A confissão do réu foi corroborada pelas declarações da vítima e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A vítima Adriano da Silva Gouveia narrou detalhadamente a dinâmica dos fatos, afirmando que foi abordado de inopino pelo apelante, que o obrigou a ingerir bebida alcoólica e, em seguida, passou a provocá-lo. Ao virar as costas para retirar-se do local, a vítima relatou ter recebido uma forte pancada na cabeça, perdendo os sentidos e acordando dias depois no hospital, cego de um olho.

As testemunhas presenciais e indiretas, José Maria da Silva, Carlos Bruno e André Luiz Pereira da Silva, ouvidas sob o crivo do contraditório, confirmaram a ocorrência das agressões, atestando que a vítima encontrava-se embriagada e que o ataque ocorreu de forma abrupta, sem que houvesse qualquer discussão prévia ou ofensa por parte do ofendido que justificasse a violência desmedida do apelante.

Diante desse cenário, a tese defensiva que busca a incidência do privilégio (art. 129, § 4º, do CP) não merece prosperar.

A alegação de que o apelante agiu impelido por motivo de relevante valor moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, restou isolada nos autos, não encontrando amparo em qualquer outro elemento probatório além da própria palavra do réu.

Competia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, comprovar a ocorrência da injusta provocação, ônus do qual não se desincumbiu.

O contexto fático delineado pelas provas orais demonstra, ao revés, uma agressão gratuita e desproporcional.

No que tange ao pleito de desclassificação para o delito de lesão corporal de natureza grave, melhor sorte não assiste ao apelante.

Destaca-se que, e
mbora assista razão teórica à Defesa ao afirmar que a perda estritamente
funcional
da visão de um dos olhos tipifica lesão grave (debilidade de sentido - §1º, III),
consoante decidido pelo STJ no
HC 44.116/PB
(Rel. Min. Felix Fischer), que sedimentou a tese da desclassificação de gravíssima para grave quando há apenas a perda visual monocular,
não é possível acolher a pretensão desclassificatória na hipótese dos autos.

A Corte Cidadã também firmou no
HC 689.921/SP
(Rel. Min. Laurita Vaz), que a "deformidade permanente" exige lesão estética de certa monta que cause desconforto a quem vê ou ao portador, restringindo-se a danos de natureza física.

E, c
onsoante extrai-se de
precedente do
Colendo
STJ,
no AREsp 2.980.308 – TO, se a agressão resultar não apenas na perda funcional (cegueira monocular), mas também na
perda anatômica do globo ocular
ou alteração estética de monta, resta plenamente configurada a
deformidade permanente
, tipificada no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal (lesão gravíssima).

No caso dos autos, o laudo pericial (fl. 38) atesta a "cegueira definitiva", a “intensa atrofia do globo ocular esquerdo (amaurose)” e o “vício estético”. Além disso, tal laudo é peremptório ao responder afirmativamente ao quesito da
"deformidade permanente"
e da
"enfermidade incurável"
.

Portanto, considerando os precedentes destacados, a tipificação no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal deve ser rigorosamente mantida, uma vez que a alteração morfológica e estética imposta à vítima produz inegável desconforto visual e irreparável dano físico, preenchendo integralmente os requisitos para a qualificadora de lesão corporal gravíssima.

Por fim, no tocante à dosimetria da pena, a defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 1 (um) ano acima do mínimo, valorando negativamente os vetores dos motivos e das consequências do crime.

Em relação às consequências, o juízo fundamentou a exasperação no fato de que
"a vítima perdeu uma visão em decorrência das agressões".

Como bem pontuado pela defesa e reconhecido na análise dos autos, a perda da visão constitui o próprio núcleo da qualificadora (art. 129, § 2º, incisos II, III e IV, do CP) pela qual o apelante foi condenado. Assim, a utilização desse mesmo fundamento para majorar a pena-base configura inaceitável
bis in idem
.

Contudo, conforme atestado pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e consignado na denúncia, as agressões perpetradas pelo apelante resultaram não apenas na perda do globo ocular esquerdo, mas também em um quadro severo de politraumatismo, com fraturas no crânio, na face e na mandíbula. Tais lesões configuram resultados tipificados como lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, do CP), quais sejam, perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, mas que foram absorvidas pelas lesões gravíssimas.

Destaca-se que, em recurso exclusivo da defesa, é lícito ao Tribunal, com esteio no efeito devolutivo amplo da apelação, realizar reforço argumentativo e adotar fundamentação diversa daquela utilizada na sentença para manter a reprimenda, desde que baseada em fatos já descritos na denúncia e provados nos autos, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

Nesse contexto, os demais resultados atestados pela perícia — o severo traumatismo craniofacial e o perigo de vida — constituem fundamentos idôneos e autônomos para justificar a valoração negativa das consequências do crime.

Aliado a isso, a valoração negativa dos motivos do crime ("abuso no consumo de álcool") restou devidamente fundamentada na sentença.

Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos e consequências do crime) e as frações usualmente adotadas pela jurisprudência (1/6 sobre a pena-base ou 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima), a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão revela-se razoável e proporcional.

Na segunda fase, incidiu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), reduzindo-se a pena em 03 (três) meses, resultando na pena provisória de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena definitiva foi adequadamente fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

O regime inicial aberto estabelecido na sentença mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da violência intrínseca ao delito (art. 44, I, do CP).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)